Tribunal: TJMT
Processo: 1020186-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020186-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que na Ação Civil Pública no 1000592-76.2021.811.0109, indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era, dentre outras medidas: 1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; 2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3) Recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; 4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; 5) Seja decretada a indisponibilidade de bens da requerida; 6) Bloqueio no BACEN-JUD e RENAJUD; 7) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.
Argumenta, em síntese, que é válida as imagens de satélite e mapas para demonstrar o dano ambiental, que a instrução processual não pode ignorar as inovações tecnológicas e que há presunção de legitimidade dos documentos elaborados por funcionário público.
Sustenta que os deveres das APP’s e Reserva Legal é obrigação propter rem e que a Agravada foi notificada pelo Agravante em Inquérito Civil e este manteve-se inerte.
Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal consistente nas mesmas medidas pleiteadas e indeferidas pelo juízo a quo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, bem como a urgência da medida.
Em primeiro lugar, o juízo a quo não ignorou o uso de imagens de satélites e mapas originados das mesmas, mas apenas afirmou na decisão objurgada, não haver comprovação de que os danos continuam ocorrendo, o que são coisas bastante distintas.
De igual forma, não se nega que os documentos públicos possuem presunção de legitimidade e veracidade, até porquê o Agravado, quando Recibo de Inscrição CAR-MT, aderiu ao Programa de Regularização, conforme se pode observar no documento acostado no Id. 108479491, que assim está redigido, in verbis:
O proprietário ou possuidor acima identificado, no ato de inscrição do seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, na forma da Lei, com o objetivo de regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas informações inseridas no SIMCAR
Logo, nessa análise de cognição sumária, constata-se a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris.
De outro norte, não se vislumbra também a presença do periculum in mora, haja vista que os danos ambientais teriam, em tese, iniciados em 2008 e persistido até o ano de 2019, ou seja, trata-se de suposto dano ocorrido iniciado há mais de 12 (doze) anos, sendo que a ação civil pública somente foi proposta em 2021.
Assim, bastante duvidosa é a situação fática atual do imóvel objeto da ação originária, como por exemplo: quando, de fato, iniciaram os danos ambientais, se estes persistem nos dias atuais, ou se já há atos concretos para a recuperação da área.
Nesse norte, para que haja o atendimento das medidas iniciais pleiteadas pelo Agravante, como por exemplo, indisponibilidade de bens e suspensão das atividades econômicas, a situação fática não pode duvidosa ou nebulosa.
Logo, a cautela, a prudência e a parcimônia recomendam o indeferimento da antecipação da tutela recursal, ante a necessidade de uma maior dilação probatória.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – ATIVIDADE AGROPASTORIL E SERRARIA –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES E A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – AREA CONSOLIDADA EM APP – REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A probabilidade do direito do Agravante se mostra duvidosa, na medida em que os Agravados comprovaram a adoção de todas as medidas de regularização existentes, pois efetuaram o Registro das Propriedades no SICAR Federal, depois no SIMCAR Estadual, e assim obtiveram a APF – Autorização Provisória de Funcionamento que lhes permite desempenhar as atividades de pecuária extensiva atualmente exercidas nas propriedades, restando configurado o direito dos Agravados previsto nos art. 15 B do Decreto Federal 6.514/2008, que compreende a cessação dos efeitos dos Embargos. (TJ/MT - N.U 1006931-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora